Tribunal: STF
Processo: Ext 465
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-01
Data de publicação: 1988-06-01

Ementa:
- EXTRADIÇÃO:
ENCONTRANDO-SE O PEDIDO DEVIDAMENTE INSTRUIDO, E VERIFICANDO-SE QUE
OS CRIMES ATRIBUIDOS AO EXTRADITANDO ENCONTRAM CORRESPONDENCIA NA
LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA; QUE NÃO INCIDIU A PRESCRIÇÃO; E QUE O
BRASIL E A SUICA - QUE E O PAIS REQUERENTE - MANTEM TRATADO DE
EXTRADIÇÃO, INCLUINDO-SE ENTRE OS CRIMES NELE PREVISTOS OS OBJETOS
DA ACUSAÇÃO E JUSTIFICADORES DO PEDIDO, DEFERE-SE A EXTRADIÇÃO.